Tribunal: TJBA
Processo: 8018040-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018040-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IAPPS - INSTITUTO DE AVALIACAO PSICOLOGICA E PRATICAS DE SAUDE LTDA Advogado(s): VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN AGRAVADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NESTA CORTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO CASSADA. CONFIRMA DEFERIMENTO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise dos autos, verifica-se que a parte Agravante conforme demonstrado em documento dos autos de origem, comprova a alegada hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. 2. Assim, restam presentes os requisitos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8017713-60.2025.8.05.0000, tendo como agravante IAPPS - INSTITUTO DE AVALIACAO PSICOLOGICA E PRATICAS DE SAUDE LTDA e agravado PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões expostas no voto da Relatora, confirmando a liminar. Salvador, datado e assinado eletronicamente. desa. Lícia pinto fragoso modesto Relatora